Tribunal: CARF
Processo: 10680.016141/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016141/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.191 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
MARIA CRISTINA PALHARES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente
autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 8.244,41, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 10.100,00, e da
omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 3.339,00,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016141/2008-51
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016141/2008-51

conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.695,72 (fls. 7/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-33.127, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 40/48):
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra Maria Cristina Palhares
Machado, fls. 06/09, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, cujo
lançamento originou-se da revisão dos dados informados na Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, ano calendário 2004, conforme demonstrativo abaixo:

A Notificação de Lançamento (NL) no 2005/606451236234148 decorreu da glosa de
despesas médicas pleiteadas com os profissionais Ronaldo Carvalho de Abreu Júnior
(R$ 2.200,00), Liliana Amorim Alves (R$ 3.300,00), Tatiana Alves Teixeira (R$
4.500,00) e com Brito e Leite Ortodontia Ltda (R$ 100,00) e da omissão de
rendimentos tributáveis no valor de R$3.339,00 referente à fonte pagadora Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
A fiscalização esclarece que, calcado no art. 73, Decreto no 3.000/1999, onde se acha
explicitado que deduções exageradas estão sujeitas à efetiva comprovação, ajuízo da
autoridade lançadora, para se gozar do abatimento pleiteado, não basta a disponibilidade
de simples recibos, sem vinculação do efetivo pagamento (fls.07).
Relata que foi solicitada a apresentação de cópias de microfilmagens de cheques
nominais ou, em caso de pagamento em espécie, extrato bancário onde se verifique
retiradas com compatibilidade de datas e valores, relacionados aos recibos emitidos
pelos profissionais Ronaldo Carvalho de Abreu Júnior, Liliana Amorim Alves e Tatiana
Alves Teixeira, de modo a validá-los (fls.07).
De acordo com o relato da autoridade fiscal, considerando que a contribuinte não
comprovou a efetividade desses pagamentos, nos termos da intimação expedida, que as
despesas com saúde dedutíveis devem se restringir a pagamentos efetuados pelo
contribuinte para o seu próprio tratamento ou de seus dependentes e que os recibos
apresentados acham-se em desacordo com o disposto nos incisos I e II do art. 80 do
Decreto no 3.000/1999, deixou-se de acatar como dedução a título de despesas médicas
os valores acima já discriminados, totalizando R$ 10.100,00 (fls. 07-verso).
A contribuinte foi cientificada da notificação em 26/11/2008 (fls. 29), apresentando
impugnação parcial em 23/12/2008 (fls. 01 a 05), acompanhada dos documentos de fis.
06 a 26, alegando em síntese:
- primeiramente, que concorda com a glosa das despesas médicas de Brito e Leite
Ortodontia Ltda, no valor de R$100,00, referentes a tratamento dentário de não
dependente. Concorda também com os valores referentes a rendimentos oriundos
do INSS, que não foram declarados oportunamente por não ter recebido da fonte
pagadora o respectivo Informe de Rendimentos para comprovação e informação na
DIRPF, no montante de R$ 3.339,00;
- após ser intimada (em 17/06/2008) por meio do Termo de Intimação Fiscal no
2005/606120402261125 (fls. 19), compareceu à DRF e apresentou todos os
comprovantes relativos à DIRPF/2005 para esclarecimentos, não sendo aceitos os
documentos referentes às despesas médicas oriundas dos tratamentos com os
profissionais Tatiana A.T.Matos, Liliana A.Alves e Ronaldo C A Jr.;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016141/2008-51

- novamente intimada (14/10/2008), fls.13, apresentou defesa escrita em 31/10/2008
(fls. 11 e 12), contestando referida intimação, uma vez que não concorda com a
exigência de comprovação dos pagamentos através de cópias de cheques ou depósitos
bancários, de maneira que a posse e apresentação dos recibos referentes aos
respectivos serviços comprovam os pagamentos ora mencionados. Essa defesa foi
indeferida em 17/11/2008, com posterior emissão da presente notificação de
lançamento;
- a glosa decorreu da não aceitação, pelo fisco federal, dos recibos relacionados às
despesas como pagamento dos serviços prestados pelos profissionais;
- ocorre que essas despesas encontram respaldo no que a própria Receita Federal
considera como despesas médicas dedutíveis, conforme pode se verificar pela
orientação constante da Pergunta no 337, encontrada no site da RFB, Serviço Pergunta e
Respostas. Nesta, tem-se que a comprovação das mencionadas despesas se dá por meio
de recibo assinado pelo profissional, constando o nome, CPF e endereço do mesmo.
Portanto, os recibos apresentados quando da primeira intimação são hábeis para
comprovar as despesas a serem deduzidas;
- o que se percebe é que o Fisco não atribui validade jurídica aos recibos, uma vez que
exige a apresentação de outros documentos que comprovem os pagamentos dos recibos
em questão;
- por recibo, pode-se entender qualquer documento escrito e assinado pelo credor do
pagamento recebido do devedor. O simples fato de o credor emitir o recibo e assiná-lo
já exclui a dívida entre as partes. Não é preciso nada além do recibo para provar o
pagamento pelo devedor ao credor. Não atribuir validade jurídica ao recibo de quitação
é causar insegurança jurídica;
- assim, entende a impugnante que já comprovou os pagamentos efetuados dos serviços
prestados mediante a apresentação dos referidos recibos;
- a fiscalização quer que a impugnante quebre o seu sigilo bancário, desrespeitando um
direito garantido pela Constituição Federal, ao solicitar cópias de cheques ou extratos
bancários para corroborar um documento legal e idôneo que por si só, já comprova o
pagamento dos serviços;
- os valores constantes dos recibos dos profissionais já foram objeto de tributação, uma
vez que esses valores são parte da DIRPF de cada um dos profissionais. Se a RFB fizer
o cruzamento dos dados, comprovará que tais valores deduzidos na declaração da
impugnante foram pagos aos respectivos profissionais e declarados como rendimentos
em suas declarações;
- conclui-se que os recibos são documentos legais para se comprovar o pagamento das
despesas e há que se verificar a veracidade dos recibos e dos valores conjuntamente nas
declarações dos respectivos emitentes.
À vista do exposto, requer o acolhimento da impugnação parcial, cancelando-se o que
foi impugnado.
Por fim, solicita que seja emitida guia de pagamento (imposto suplementar de R$
945,72) referente à glosa de Brito e Leite Ortodontia Ltda (R$ 100,00) e à omissão de
rendimentos (R$3.339,00) relacionados ao INSS.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016141/2008-51

Cientificada da decisão, em 26/01/2012 (fls. 53/54), a contribuinte, em
17/02/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 55/58), alegando, em breve síntese, que o Fisco não
pode exigir do contribuinte mais do que a legislação estabelece, haja vista que a própria lei
atribuiu validade jurídica ao recibo e o RIR/99 concebe a possibilidade de dedução de despesas
através de recibos firmados pelos profissionais prestadores dos serviços. Portanto, os recibos de
pagamento são documentos contábeis, previstos no ordenamento jurídico, aptos a certificar a
quitação de determinado valor, prescindindo absolutamente de qualquer outro documento que o
acompanhe para que adquiria validade jurídica ou força comprobatória.
Requer, ao final, o cancelamento do lançamento. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 59/63.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa das despesas médicas em litígio, pagas aos profissionais Liliana Amorim Alves (R$
3.300,00), Tatiana Alves Teixeira Matos (R$ 4.500,00) e Ronaldo Carvalho de Abreu Júnior (R$
2.200,00), por falta de indicação dos beneficiários e comprovação dos efetivos dispêndios,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência da Recorrente.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Em relação a indicação do beneficiário dos serviços contratados, tal informação
tornou-se dispensável, sobretudo levando-se em conta que não houve descrição de dependentes
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016141/2008-51

na DAA/2005 (fls. 34/38), restando presumido que os tratamentos foram realizados pela própria
Recorrente, na exata dicção da SCI Cosit no 23, de 30/08/2013.
Não obstante, a autoridade fiscal também requereu justificativas sobre os
pagamentos realizados, não tendo sido demonstrado neste ponto o cumprimento do requisito
legal a motivar as respectivas deduções, ao teor do art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale
salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco na formação de sua convicção
solicitar documentos subsidiários aos recibos para efeito de confirmá-los, no que tange aos
efetivos pagamentos realizados.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva dos dispêndios, quando
exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a
glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em afirmar o
valor probante dos recibos como suficiente para justificar a dedução pleiteada, sem, contudo,
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados com os aludidos profissionais
contratados – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 43/48), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
A impugnação parcial apresentada pela contribuinte é tempestiva e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06/03/1972 e
alterações posteriores, portanto suas razões devem ser conhecidas.
(...)
A Interessada contesta a glosa do valor de R$10.000,00, referente a despesas com
saúde deduzidas em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2005, ano-calendário
2004.
(...)
Analisando a documentação apresentada pela impugnante, confirma-se que, de fato, os
recibos sob exame (fls. 14 a 18) não atendem aos requisitos legais contidos no art. 80, §
1o, inciso II do Decreto no 3.000/1999, haja vista não terem sido neles identificados
os beneficiários dos serviços ali descritos, se a contribuinte, seus dependentes, ou
terceira pessoa.
A impugnante alega que as despesas médicas foram comprovadas por meio de recibos
assinados pelos profissionais, constando nome, CPF e endereços destes. Tudo de acordo
com orientações contidas no site da RFB.
Assiste razão à contribuinte quanto ao trecho reproduzido em sua impugnação, retirado
do site da Receita:
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016141/2008-51

documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu.
Entretanto, equivoca-se quando interpreta que essa "orientação" explicita que bastam
constar do recibo assinado pelo profissional, o seu nome, CPF e endereço, para que
fique comprovado que houve despesa passível de dedução.
Conforme se vê pelo trecho reproduzido pela contribuinte, a dedução dessas despesas é
condicionada a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, quando
requisitados, com documentos que indiquem nome, endereço e CPF. Não consta dessa
orientação que basta incluir nos recibos esses três dados, para que fique
configurada a dedutibilidade da despesa.
(...)
Respaldada pelo artigo 73 do Decreto no 3.000/1999, a fiscalização intimou a
contribuinte a comprovar efetivos pagamentos e serviços prestados, nos termos
abaixo transcritos (Intimação Fiscal, fls. 13):
1) Em relação aos profissionais abaixo relacionados, documentos que comprovem
os efetivos pagamentos e serviços prestados por:
LILIANA AMORIM ALVES CPF: 040.817.546-08
TATIANA ALVES TEIXEIRA MATOS CPF: 044.812.476-90
RONALDO CARVALHO DE ABREU JÚNIOR CPF: 045.439.006-85
Os efetivos pagamentos deverão ser comprovados por documentos tais como
cópias dos cheques nominais microfilmados ou dos extratos bancário em que
constem saques com compatibilidade de datas e valores em relação aos recibos
expedidos.
Pelo que se vê, a auditoria não restringiu a comprovação do efetivo pagamento a
apresentação de cheque e extratos bancários. Consta da intimação, que os efetivos
pagamentos deveriam ser comprovados por documentos tais como cheques ou extratos
bancários.
A forma de pagamento de despesas é uma opção do contribuinte. No entanto, para
despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, aquele deve
se precaver com meios de comprovação do seu efetivo pagamento. Dessa forma, cabe
ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o pagamento no valor
constante do comprovante, com coincidência de datas e valores, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
No entanto, a contribuinte se recusa a apresentar outros documentos além de
recibos emitidos em nome dos profissionais que teriam prestado os serviços.
(...)
No caso concreto, a fiscalização intimou a contribuinte a apresentar extratos bancários,
cópias de cheques nominais microfilmados ou outros documentos hábeis a comprovar a
efetividade dos pagamentos. Portanto, não se pode falar em "quebra de sigilo bancário".
(...)
Para se ter direito a essas deduções, não basta a apresentação de apenas recibos, sem
comprovação do efetivo pagamento. Cabia à impugnante comprovar, de forma
objetiva, a efetiva prestação de serviço e o pagamento realizado, o que não foi feito no
presente processo.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com
a legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho o lançamento
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.016141/2008-51

diante da ausência de comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente, nos
exatos termos do art. 73 do RIR/99, bem como a subsistência do crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa sobre as despesas médicas declaradas, no valor
total de R$ 10.000,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004,
exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital